Tribunal: STF
Processo: ARE 1313872
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Décima Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região, cujo voto-ementa transcrevo (eDOC 11, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA INCIDENTES ENTRE A DATA DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. DEMORA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA NO LEVANTAMENTO DOS VALORES. 1. Processo em fase de cumprimento de acórdão que determinou ao INSS que fizesse a correção do valor a renda mensal inicial do benefício previdenciário da parte autora, condenando-o ao pagamento das diferenças respectivas. 2. Cumpridas as obrigações, foi proferida sentença de extinção do processo. 3. Recurso da parte autora, pleiteando a reforma da sentença diante do não-pagamento dos juros de mora entre a data da conta e a da expedição do precatório. 4. Após despacho do Juízo, determinando a expedição de requisitório com prévia elaboração de contas pela contadoria judicial e intimação das partes, a conta foi realizada corretamente em fevereiro de 2017 ( doc. 58). A parte autora foi intimada para se manifestar a respeito e apresentou petição em março de 2017 (doc. 60), momento em que não apresentou qualquer impugnação à conta. Como bem ponderado pelo Juízo de origem, nesse momento, a parte já sabia do valor expedido para pagamento dos atrasados e não fez oportunamente requerimento no sentido de incluir o valor dos juros devidos entre a data da conta e a expedição do precatório. Assim, em momento algum a parte autora questionou os valores definidos para pagamento. 5. Ocorrência de preclusão, tendo em vista que a exequente, devidamente intimada dos cálculos antes da expedição do requisitório, não se manifestou a respeito da questão aventada em suas razões recursais. Ademais, destaque-se que a parte autora não se insurge contra os cálculos da contadoria judicial e não aponta o valor que efetivamente entende devido. 6. Recurso a que se nega provimento. 7. Condenação da recorrente vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da execução (artigo 55, da Lei nº 9.099/95), devidamente atualizado em conformidade com os critérios de correção monetária das ações previdenciárias previstas Resolução CJF nº 267/2013 cuja execução fica suspensa nas hipóteses de gratuidade de justiça.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 100 do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: “O aresto regional, ao negar a incidência de juros de mora no período que antecede a expedição do precatório, cuja não incidência se dá apenas no interregno de que trata o § 5º do supra referido artigo constitucional, feriu a redação do mencionado "caput".” (eDOC 15, p. 4)



    A Presidência da Turma Recursal inadmitiu recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição, se ocorresse, seria de forma indireta ou reflexa . (eDOC 19, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    As razões do agravo não são suficientes à reforma da decisão impugnada. 



    Na espécie, constata-se que a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a interposição conjunta do recurso extraordinário e do incidente de uniformização evidencia a ausência de esgotamento de instância, apta a ensejar a abertura da via extraordinária, nos termos da Súmula 281 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto simultaneamente com incidente de uniformização em processo em trâmite em juizado especial. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1204979 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.8.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1006344 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9.5.2017).



    “PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO SIMULTÂNEA POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO E POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. A Súmula 281 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 2. Do ponto de vista deste enunciado sumular, o incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais, cabível quando “houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei” (art. 14, caput, da Lei 10.259/01), é considerado uma impugnação facultativa, com perfil semelhante ao dos embargos de divergência previstos no art. 1.043 do Código de Processo Civil de 2015 e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. 3. Embora se admita, em tese - a exemplo do que ocorre em relação aos referidos embargos -, a interposição alternativa de incidente de uniformização de jurisprudência ou de recurso extraordinário, não é admissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos, ambos com o propósito de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para fazer prevalecer a decisão publicada em 11/5/2015, que negava seguimento ao agravo em recurso extraordinário.” (ARE 883782 AgR – Segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJE de 05.10.2020)



    Confiram-se, ainda, os seguintes acórdãos: ARE 1186150 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.5.2019, e ARE 1151037 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente